Tribunal: TJSP
Processo: 1003532-33.2019.8.26.0152
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE COISA COMUM – CAUSA DE PEDIR ATINENTE A DIREITO DE FAMÍLIA (DIVÓRCIO) – COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP – RESOLUÇÃO 623/2013, ART. 5o, INC. I, ITENS I.12 E I.27 – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ação de arbitramento de aluguel de coisa comum – imóvel comum partilhado por ocasião da separação das partes. Causa de pedir atinente

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL DE COISA COMUM – CAUSA DE PEDIR ATINENTE A DIREITO DE FAMÍLIA (DIVÓRCIO) – COMPETÊNCIA DA 1a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO DO TJSP – RESOLUÇÃO 623/2013, ART. 5o, INC. I, ITENS I.12 E I.27 – REDISTRIBUIÇÃO DETERMINADA. Ação de arbitramento de aluguel de coisa comum – imóvel comum partilhado por ocasião da separação das partes. Causa de pedir atinente a Direito de Família, cuja competência para processamento da ação e julgamento do pedido é da 1a à 10a Câmaras da Seção de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO PARA REDISTRIBUIÇÃO.